Tribunal: STF
Processo: RE 104168
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-12
Data de publicação: 1988-08-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE REGISTRO
DE MARCA 'LEWIS RIDER'. ACÓRDÃO QUE NÃO RECONHECEU A COLIDENCIA
COM AS MARCAS 'LEVI'S' E 'LEE RIDERS'. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS ARTS. 59 E 65, N. 17, DA LEI N. 5772/1971. EXAME DE
ELEMENTOS PROBATORIOS. REAPRECIAÇÃO INVIAVEL, EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO INVOCOU,
AINDA, FUNDAMENTO AUTONOMO, COM APOIO NOS ARTS. 17 E 68, DO
REFERIDO DIPLOMA LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283. DISSIDIO
PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 291. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
NÃO CONHECIDOS.